Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-97.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Ameaça. Contexto de violência doméstica. Provas insuficientes do dolo. Impossibilidade de condenação. Absolvição mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu do crime previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. Analisar se há provas suficientes para a condenação, especificamente acerca da configuração do dolo de ameaçar a vítima.
III. Razões de decidir
3. No processo criminal, as provas devem ser robustas, positivas e fundadas em dados concretos que identifiquem tanto a materialidade quanto a autoria delitiva para que se possa ter a convicção acerca da solução condenatória. A dúvida sempre beneficiará o acusado, ou seja, na presença de provas inconclusivas ou de duas ou mais interpretações possíveis, resolver-se-á a questão sempre da maneira mais benéfica ao imputado, sob pena de violação ao princípio do in dubio pro reo.
4. Existindo dúvida razoável acerca da pretensão do réu de predizer a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, impõe-se a sua absolvição, não sendo possível enquadrar sua conduta no crime de ameaça apenas pela percepção subjetiva da vítima de ter sido ameaçada.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, § 1o; CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2022693, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1980820, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/03/2025.